Tribunal: TJES
Processo: 5011892-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011892-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELE PERES COQUITO MAGNAGO e outros (2)

AGRAVADO: ADAO CARLOS COQUITO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. BENS IMÓVEIS ILÍQUIDOS. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Michele Peres Coquito Magnago, Deyverson Peres Coquito e Daniele Peres Coquito contra capítulo de decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apesar da juntada de contracheque, comprovante de recebimento do Bolsa Família e extratos bancários com saldo ínfimo, sob fundamentos de critérios abstratos e menção à existência de bens imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se os agravantes demonstram insuficiência de recursos para obter a gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa do art. 99, § 3º, do CPC, e se a existência de bens imóveis sem liquidez imediata afasta a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, e o indeferimento do benefício exige elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

A aplicação de reflexões macroeconômicas e critérios abstratos não pode obstar direito fundamental quando a situação fática se enquadra na hipótese legal de insuficiência para arcar com custas sem prejuízo do mínimo existencial.

O contracheque apresentado evidencia que Deyverson Peres Coquito percebe rendimento líquido aproximado de R$ 2.411,00, valor consumido por despesas básicas, sem margem razoável para suportar encargos processuais.

Michele Peres Coquito Magnago demonstra ausência de renda própria e saldo bancário ínfimo (R$ 105,74), indicando inexistência de reservas financeiras.

Daniele Peres Coquito comprova recebimento de Bolsa Família (R$ 650,00), o que constitui indício relevante de vulnerabilidade socioeconômica já aferida pelo Poder Público.

A existência de patrimônio imobiliário sem liquidez imediata, especialmente quando relacionado ao objeto do litígio e decorrente de herança ainda não partilhada, não se confunde com disponibilidade financeira atual e não impede, por si só, a concessão do benefício.

Exigir alienação do patrimônio em disputa ou endividamento para pagamento de custas impõe barreira indevida ao acesso à jurisdição e configura restrição ao direito de defesa e ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa do art. 99, § 3º, do CPC favorece a pessoa natural, e o indeferimento da gratuidade da justiça exige elementos concretos de capacidade financeira.

Bens imóveis sem liquidez imediata, inclusive quando objeto do litígio e oriundos de herança não partilhada, não afastam, por si sós, a gratuidade da justiça.

Comprovada por documentos a insuficiência de recursos, a negativa do benefício configura obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5004777-07.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, publ. 03-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011892-45.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: MICHELE PERES COQUITO MAGNAGO, DEYVERSON PERES COQUITO, DANIELE PERES COQUITO.

AGRAVADO: AD
Ã
O CARLOS COQUITO.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia central gravita em torno da aferição da condição de hipossuficiência econômica dos agravantes para fins de concessão do benefício da
gratuidade da justiça
, previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Compulsando o arcabouço probatório instruído nos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
indeferiu a benesse sob o fundamento de que o acesso gratuito indiscriminado ao Judiciário gera externalidades negativas à coletividade, utilizando-se de conceitos da Análise Econômica do Direito, como a “tragédia dos comuns”. Todavia, em que pese o brilho acadêmico de tais reflexões, a aplicação de teorias macroeconômicas não pode servir de óbice ao exercício de um direito fundamental quando a situação fática da parte se amolda perfeitamente à hipótese legal de miserabilidade jurídica.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 99, §3º, estabelece uma presunção
juris tantum
de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Embora tal presunção não seja absoluta, permitindo ao magistrado exigir comprovação ou indeferir o pedido se houver elementos que a desabonem (§2º do mesmo artigo), a negativa exige prova concreta da capacidade financeira, o que não se vislumbra na espécie.

No caso
sub examine
, a análise individualizada da situação dos
agravantes revela um cenário de flagrante necessidade. O recorrente Deyverson Peres Coquito demonstrou, por meio de contracheque atualizado, exercer a profissão de porteiro, percebendo rendimento líquido aproximado de R$ 2.411,00. Trata-se de montante que, sabidamente, é consumido pelas despesas básicas de sobrevivência (alimentação, habitação, transporte), não remanescendo margem para o custeio de taxas judiciárias sem comprometer o mínimo existencial.

Mais contundente ainda é a situação das agravantes Michele Peres Coquito Magnago e Daniele Peres Coquito. A primeira é dona de casa, sem renda própria, apresentando extrato bancário com saldo ínfimo (R$ 105,74), o que denota a inexistência de reservas fin
anceiras. A segunda, por sua vez, comprovou ser beneficiária do Programa Bolsa Família, recebendo o valor de R$ 650,00. Ora, o recebimento de auxílio assistencial governamental é, por si só, um dos indícios mais veementes da condição de pobreza, uma vez que o Poder Público já realizou o crivo socioeconômico para inseri-la em programa destinado a quem se encontra em situação de vulnerabilidade.

Ademais, o argumento de que a existência de patrimônio imobiliário (casas e terrenos) impediria a concessão do benefício não merece prosperar. Conforme sedimentado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça “A existência de patrimônio a ser partilhado, sem liquidez imediata, não caracteriza, por si só, a suficiência econômica da parte requerente, uma vez que não se traduz em disponibilidade financeira imediata” e “A eventual possibilidade de obtenção de recursos financeiros futuros não constitui fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, cabendo à parte contrária impugná-lo com provas concretas” (AI 5004777-07.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, Publ. 03-04-2025)

Assim, a disponibilidade de bens imóveis, especialmente quando são o próprio objeto do litígio e decorrem de herança ainda não partilhada, não se confunde com liquidez financeira. A parte pode ser proprietária de bens e, ainda assim, não dispor de pecúnia para arcar com as despesas processuais no momento da propositura da ação. Exigir que os herdeiros alienem o patrimônio em disputa ou contraiam dívidas para pagar as custas equivaleria a impor uma barreira intransponível ao acesso à jurisdição.

Portanto, a manutenção da decisão recorrida configuraria manifesto cerceamento do direito de defesa e do direito constitucional de acesso à justiça. Se o ordenamento jurídico protege o cidadão que não possui recursos para litigar, e se os autos trazem provas materiais da modéstia dos rendimentos dos recorrentes, a reforma do
decisum
é medida imperativa de justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para
reformar a decisão interlocutória e
CONCEDER
os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes Michele Peres Coquito Magnago, Deyverson Peres Coquito e Daniele Peres Coquito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.